Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LOCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de mandado de segurança. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há contradição na imposição e exigência do diferencial de alíquota (DIFAL) pelo Distrito Federal, à luz da legalidade e da constitucionalidade; e (II) averiguar se há omissão em relação ao princípio da segurança jurídica (art. 5, inciso XXXVI, da CF), incorre em violação ao princípio do princípio isonomia tributária (art. 150, II, da CF), legalidade (art. 5°, inciso II, da CF), interpretação objetiva do fato gerador e isonomia tributária (art. 114 do CTN).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou que, conforme o art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) é devido ao Estado de destino da mercadoria ou serviço, ou seja, ao Estado onde está localizado o consumidor final. 3.2. O aresto afirmou que a Lei Distrital no 1.254/1996, com as alterações introduzidas pela Lei no 5.546/2015, estabelece que o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) é devido ao Distrito Federal quando o destinatário da mercadoria ou serviço for domiciliado nesta unidade federativa, independentemente do local da entrega física. 3.3. O decisum destacou que precedentes desta Corte reiteram o entendimento de que a remessa de mercadoria a outro Estado não descaracteriza o fato gerador do tributo, quando o destinatário estiver localizado no Distrito Federal.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5, inciso XXXVI e II, da CF; art. 150, II, da CF; art. 114 do CTN, art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CF; Emenda Constitucional no 87/2015; Lei Distrital no 1.254/1996; Lei no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: não há.